Tribunal: TJDFT
Processo: 0745849-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. JUROS. COMPENSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Elaborado os cálculos em observância ao definido no título executivo judicial, afasta-se o argumento de excesso de execução.
2. Sobre as diferenças de benefícios apuradas, além da correção monetária, é procedente a incidência de juros moratórios a partir da citação sobre os valores devidos e o valor da reserva matemática vencida, nos termos do artigo 79 do Regulamento.
3. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.